Tribunal: TJSP
Processo: 1021291-36.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021291-36.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA -SANTO ANDRÉ I- SPE LTDA,
são embargados IARA SIMÕES DE ARAUJO e ITAUTEC S.A - GRUPO ITAUTEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021291-36.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 18831
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1021291-36.2017.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Santo André I SPE
Ltda.
Embargada: Iara Simões de Araújo Arangoitia
Interessada: Itaú BBA Participações S/A
Voto no 18.831
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não
configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão
judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os
dispositivos legais e/ou argumentos suscitados. Embargos
opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 240/246, sustentando a embargante que o julgado
“... incorreu em omissão e contradição” ao condená-la na obrigação de
cancelar a hipoteca que recai sobre o imóvel da embargada, notadamente por
ter adotado as providências que lhe cabiam no negócio.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser
rejeitados porquanto não há no v. acórdão embargado os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Registre-se, em primeiro lugar, que o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021291-36.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 18831
3
jurisdicional não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais e/ou argumentos invocados pelas partes. Nestes termos, basta à Turma
Julgadora a análise daqueles elementos efetivamente pertinentes e aptos a
influir na formação de seu convencimento, tal como ocorreu no v. acórdão
embargado.
Com efeito, como já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI no
169.073-SP-AgRg, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 04/06/1998).
Nessa linha, confirmando esse entendimento, são
inúmeros os precedentes desta Corte, por exemplo: EDcl no
1034401-33.2017.8.26.0577, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Christine Santini, j. 23/08/2018; EDcl no 1002373-03.2017.8.26.0483, Rel.
Des.
Marcia
Dalla
Déa
Barone,
j.
22/08/2018;
EDcl
no
2026569-14.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Percival Nogueira, j. 16/08/2018; EDcl no 1023510-55.2014.8.26.0577, 31a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Alvaro Passo, j.
02/08/2018; e EDcl no 2217217-48.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 28/08/2018.
Feita essa ressalva, cumpre registrar que a Turma
Julgadora foi clara ao expor as razões pelas quais a embargante deveria ser
condenada (cf. fls. 243/244), não bastando a simples irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021291-36.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 18831
4
embargante para alterar a conclusão do julgado.
Aliás, vale anotar que a embargante sequer foi capaz
de indicar quais seriam as contradições e omissões existentes no v. acórdão
embargado, mas apenas reafirmou argumentos previamente lançados, o que
evidencia que os aclaratórios foram manejados com pretensão
exclusivamente modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella
Bueno que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam
interpostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A
causa dos declaratórios nunca é o reexame da decisão, embora ele possa
ocorrer como consequência de seu provimento, quando há situação de
incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O
“pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a
obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual
rejulgamento com a modificação da decisão embargada, é, apenas e tão
somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de
que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca
o inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021291-36.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 18831
5
2008, vol. 5, p. 204).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator